Tribunal: TJSP
Processo: 0174475-91.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

PENSÃO POR MORTE – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL – Pretensão visando à percepção de pensão por morte correspondente aos vencimentos integrais – Art. 40, § 5o,CF (§ 7o, EC 20/98 e art. 126, § 5o, CE – LE 452/74 que não foi recepcionada –

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

PENSÃO POR MORTE – PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR ESTADUAL – Pretensão visando à percepção de pensão por morte correspondente aos vencimentos integrais – Art. 40, § 5o,CF (§ 7o, EC 20/98 e art. 126, § 5o, CE – LE 452/74 que não foi recepcionada – Benefício que deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que eram percebidos pelo servidor falecido – Precedentes do STF - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0174475-
91.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IPESP - INST. PREV.
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARISA HELENA UNTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174475-91.2007.8.26.0000 -Voto no 13259
2
Voto no 13259
Apelação no 0174475-91.2007.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MARISA HELENA UNTI
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
PENSÃO POR MORTE
PENSIONISTA DE EX-
SERVIDOR ESTADUAL Pretensão visando à percepção
de pensão por morte correspondente aos vencimentos
integrais Art. 40, § 5o,CF (§ 7o, EC 20/98 e art. 126, § 5o,
CE LE 452/74 que não foi recepcionada Benefício que
deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou
proventos que eram percebidos pelo servidor falecido

Precedentes do STF - Juros de mora e correção monetária
na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido em parte.
Pelo V. Acórdão de fls. 59/68, esta C. Câmara, em voto relatado pela
Eminente Desembargadora Cristina Cotrofe, em 16 de novembro de 2011, deu
provimento parcial ao reexame necessário contra a r. sentença de fls. 34/37 que julgou
procedente ação ajuizada por Marisa Helena Unti em face , visando compelir a Ré à
concessão da gratificação por atividade de magistério (GAM), instituída pela Lei 977/05.
Ao dar provimento parcial ao recurso, o v. Aresto determinou a incidência de juros de
mora de 6% ao ano, a contar da citação.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 114/117)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0174475-91.2007.8.26.0000 -Voto no 13259
3
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança, desde a citação.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator